Tribunal: TJDFT
Processo: 0743138-53.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0743138-53.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SERGIO RICARDO PRATES RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por SERGIO RICARDO PRATES. A parte recorrente requereu a gratuidade de justiça. Todavia, por ocasião da decisão ID 54921655 foi determinado à parte recorrente que comprovasse a sua hipossuficiência econômica ou recolhesse o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Contudo, a parte autora/recorrente se manteve inerte (ID 55212756). Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 11, V). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo, por equidade, haja vista o irrisório valor da causa, em R$ 500,00 (quinhentos reais). Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator